Tribunal: STF
Processo: ARE 1571371
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP / ARTIGOS 288 E 71 DO MESMO DIPLOMA) RECURSO EXCLUSIVO DO RÉU AVENTADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO DA REVELIA - INOCORRÊNCIA - MAGISTRADO QUE APLICOU CORRETAMENTE A REGRA DO ARTIGO 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ANTE A AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA DO ACUSADO EM AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE MÁCULA COM A QUAL CONCORREU A PARTE DENUNCIADO NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO FORNECIDO AO JUÍZO ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA MÉRITO PLEITO ABSOLUTÓRIO - REJEIÇÃO AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS PELO MATERIAL COGNITIVO COLETADO EM JUÍZO, EM HARMONIA COM OS ELEMENTOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL LASTRO PROBATÓRIO ROBUSTO, QUE APONTA A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE PELA CONDUTA CRIMINOSA PALAVRA DA OFENDIDA DE ELEVADO VALOR NOS CRIMES DESSE JAEZ PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL ATOS LIBIDINOSOS QUE NÃO DEIXAM VESTÍGIOS PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR - IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA QUANTO À DOSIMETRIA - NÃO ACOLHIMENTO INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS QUE NÃO MERECE RETOQUES DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO OBSTADO NA SENTENÇA - NÃO CONHECIMENTO DO APELO NESTE PONTO - RÉU QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE O DESENROLAR DA AÇÃO PENAL - SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EM VIRTUDE DE SUA NATUREZA, NORMALMENTE PRATICADO ÀS ESCONDIDAS, DEVE SER ANALISADO PELO CONTEXTO TÁTICO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO 2. EM CASOS QUE TAIS, A PALAVRA DA VÍTIMA, QUANDO ENCONTRA APOIO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLETADOS NOS AUTOS, MOSTRA-SE SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO, NÃO SUBSISTINDO A TESE DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DISPENSABILIDADE DO LAUDO PERICIAL. VIOLÊNCIA SEXUAL QUE NÃO DEIXOU VESTÍGIOS QUANTO À CRIANÇA J.R. 3. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE GUARIDA EIS QUE EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE LEI 4. HIPÓTESE DE CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA, SEM QUALQUER REPROCHE NA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO UTILIZADA PELO JULGADOR. CÁLCULO ESCORREITO E DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DO STJ 5. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE QUE NÃO FOI OBSTADO, RAZÃO PORQUE NÃO MERECE CONHECIMENTO ESTE PONTO DA IRRESIGNAÇÃO 6. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E (E-STJ FI.&40) DESPROVIDO, NA EXTENSÃO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente